Tribunal: TCU
Processo: 030.018/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9968/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 030.018/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Camilla Ferreira de Sa Codeco (CPF XXX.531.387-XX); Edilson Sandro Pereira (CPF XXX.819.888-XX); Fernanda de Mello e Souza Valente Gubert (CPF XXX.321.567-XX); Filipe Souza Correa (CPF XXX.999.817-XX); Manuela Leal da Silva (CPF XXX.009.820-XX); Mossicleia Mendes da Silva (CPF XXX.957.543-XX); Paula Guedes Cocate (CPF XXX.984.736-XX); Priscilla Alves Peixoto (CPF XXX.300.607-XX); Rafael Eduardo Gutierrez Giraldo (CPF XXX.147.057-XX) e Thiago Fortes Ribas (CPF XXX.724.509-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.